Tribunal: TJES
Processo: 5004971-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004971-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL INDUSTRIAL BRANCO PERES DE CAFE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre a qual deva se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Nega-se provimento aos aclaratórios quando inexistentes, na decisão recorrida, os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

COMERCIAL INDUSTRIAL BRANCO PERES DE CAFÉ LTDA opõe embargos de declaração contra acórdão desta c. Primeira Câmara Cível (id. 6572142), que negou provimento ao Agravo de Instrumento que interpusera em face de decisão que, na origem (autos nº 5021432-84.2021.8.08.0024), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora embargado.

Sustenta a embargante, em síntese (id. 6759922), que o acórdão recorrido possui vício de contradição, pois afirma “
(...
)
inicialmente que a alteração de endereço foi cumprida pelo Auditor Fiscal,
inclusive que a intimação administrativa foi realizada no endereço correto. Entretanto, na sequência, Vossa Excelência afirma que mesmo que a CDA tenha sido expedida para o antigo endereço (errado), o AR voltou positivo
”. Outrossim, a embargante sustenta não ter recebido qualquer intimação/citação no endereço correto, bem como a impossibilidade de comprovar que não foi intimada no endereço indicado. Com suas razões, pugna pelo provimento dos embargos.

Em contrarrazões (id. 7742882), o Embargado defende a inexistência da contradição suscitada, pelo que requer o desprovimento do presente recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 16 de Julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004971-41.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: COMERCIAL INDUSTRIAL BRANCO PERES DE CAFÉ LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por COMERCIAL INDUSTRIAL BRANCO PERES DE CAFÉ LTDA, contra acórdão desta c. Primeira Câmara Cível (id. 6572142), que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que, na origem, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora embargado.

Inicialmente, rememoro que o acórdão embargado assim se pronunciou quanto à nulidade de intimação invocada pela recorrente:

Analisando, detidamente, os autos de origem, extrai-se do documento acostado ao id 15576177) que a Agravante apresentou tanto tempestiva impugnação ao auto de infração, quanto recurso voluntário, razão pela qual não se sustenta a alegada nulidade de sua intimação em razão de mudança de endereço.

Ademais, como bem observado pelo Juízo a quo, embora a Agravante tenha procedido à baixa de suas atividades perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, não demonstra que tenha cumprido seu dever de informar ao Fisco a mudança de seu domicílio, consoante preceituava o art. 40, inciso II, alínea “b” do RICMS/ES, vigente à época do fato, tendo sequer trazido aos autos a cópia integral do referido processo administrativo.

Vislumbra-se, de forma clara, que o acórdão impugnado enfrentou a
quaestio iuris
deduzida pela recorrente, expondo seu comparecimento e participação no processo administrativo em questão, a forma pela qual descumpriu obrigação tributária prevista no art. art. 40, inciso II, alínea “b” do RICMS/ES (vigente à época), culminando no entendimento segundo o qual a decisão
a quo
deveria ser mantida.

Trata-se, portanto, de ponto sobre o qual houve o devido pronunciamento, malgrado não tenha sido dado o desfecho pretendido pelo embargante.

Outrossim, observo que os pontos de suposta contradição aventados pela embargante constituem trechos da decisão primeva que foram colacionados no acórdão, nos quais se ilustra
a ausência de prejuízo à embargante quanto à sua participação
no processo administrativo do qual resultou a CDA impugnada – o que justifica a manutenção do provimento recorrido.

Verifica-se, com isso, que a embargante visa, com a alegada contradição, rediscutir a matéria apreciada, sob o argumento de buscar, apenas e tão suprir o vício que defende.

Ocorre que o presente recurso não se presta para fins de reapreciação de matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do caso, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios.

Tenho, assim, que as questões deduzidas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas. Não obstante, a controvérsia foi decidida contrariamente à tese jurídica defendida pela embargante, o que, de maneira alguma, representa vício a reclamar providência pela via estreita dos aclaratórios.

Desta feita, eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesse sentido, esta c. Câmara já decidiu:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). 4. Embargos de declaração rejeitados) (TJES. 0032493-66.2017.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora: JANETE VARGAS SIMOES. Data: 21/Aug/2023).

Desse modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar omissão no v. acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável por esta senda.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego provimento ao recurso.

Vitória, ES, 16 de julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.